Tribunal: TCU
Processo: 008.444/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de contrato de subvenção econômica firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi do Estado do Tocantins e ML Serviços Agrícolas Eireli, e que tinha por objeto o instrumento descrito como desenvolvimento de serviço e processo inovador de produção agrícola de espécies frutícolas e outras culturas perenes em áreas subirrigadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, de responsabilidade de Adalberto Moreira de Sousa, ML Serviços Agrícolas Eireli e Monnyelle Rodrigues Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Leonardo Coelho Grison, Marcelo da Gama Grison e Pamela Rozeno Rufoni; 9.2. julgar irregulares as contas de Adalberto Moreira de Sousa (XXX.609.991-XX), ML Serviços Agrícolas Eireli (11.910.839/0001-83) e Monnyelle Rodrigues Silva (XXX.034.641-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2015 40.707,78 20/3/2017 68.547,39 9.4. aplicar aos responsáveis, Adalberto Moreira de Sousa (XXX.609.991-XX), ML Serviços Agrícolas Eireli (11.910.839/0001-83) e Monnyelle Rodrigues Silva (XXX.034.641-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. notificar a prolação deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, esse último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.